Tribunal: TJDFT
Processo: 0715482-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0715482-87.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAO JOSE SOUTO FILHO DESPACHO Verifico que o recorrido não foi intimado a apresentar contrarrazões. Intime-se, pois, o recorrido a, caso queira, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito